Tribunal: TJSP
Processo: 2029986-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Descumprimento da obrigação e aplicação de multa - O conjunto probatório demonstra o cumprimento do estabelecido pelo título executivo judicial - Não há razão para a incidência de astreintes - Dá-se provimento ao recurso.